Tribunal: TJES
Processo: 0006732-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006732-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

APELADO: JOAO CARLOS FERREIRA FERNANDES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por João Carlos Ferreira Fernandes, em razão de contratação fraudulenta de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência do débito e rescindir a cédula de crédito bancário; (ii) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iii) fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se restou configurada falha na prestação do serviço pela instituição financeira, a atrair sua responsabilidade objetiva; (ii) verificar se há dever de indenizar por danos morais; (iii) aferir se o valor da indenização é proporcional; (v) determinar o termo inicial dos juros de mora; (vi) avaliar a legalidade do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação fraudulenta do financiamento de veículo, sem a devida verificação da autenticidade dos documentos, caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

4. A responsabilidade solidária do banco é configurada pela omissão em adotar cautelas de segurança aptas a evitar a fraude.

5. A existência de ameaça de negativação e de cobranças indevidas decorrentes do financiamento fraudulento extrapola o mero dissabor e configura dano moral passível de reparação.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade da conduta e a jurisprudência correlata.

7. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, sendo inaplicável a Súmula nº 362 do STJ ao caso, pois esta trata exclusivamente da correção monetária.

8. A fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação está em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se a complexidade, o zelo profissional e a duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada em nome do consumidor, quando não adota medidas mínimas de segurança.

2. A ameaça de negativação e as cobranças indevidas em razão de fraude caracterizam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 405 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 362 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1.795.488/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.008029-9/002, j. 04.05.2022; TJSP, Apelação Cível 1062905-86.2021.8.26.0002, j. 28.02.2025; TJES, Apelação Cível 0036769-10.2017.8.08.0035, j. 14.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
JOÃO CARLOS FERREIRA FERNANDES
, em razão de suposta contratação fraudulenta de financiamento de veículo em seu nome, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para (i) declarar a rescisão da cédula de crédito bancário e a inexistência de débito em nome do autor, bem como (ii) condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não restou demonstrada falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização do banco, inexistindo, pois, ato ilícito a ensejar indenização por danos morais; (ii) não há elementos probatórios que demonstrem defeito na contratação ou vício na prestação do serviço financeiro, tendo a instituição financeira apenas viabilizado a operação formalizada junto à loja vendedora do veículo; (iii) os fatos narrados pelo autor não configuram dano moral indenizável, mas mero aborrecimento; (iv) o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e merece ser minorado; (v) os juros de mora relativos à condenação ao pagamento de indenização por danos morais devem incidir somente a partir do arbitramento; e (vi) impõe-se, por fim, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença (15% sobre o valor da condenação).

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece guarida
.

Em primeiro lugar, porque, em que pese o esforço argumentativo do apelante, a falha na prestação do serviço resta demonstrada pela contratação fraudulenta de aquisição de veículo via financiamento, a atrair a responsabilidade objetiva insculpida no art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Súmula 479 STJ: A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

Destaco que, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, a responsabilidade do banco se impõe, de forma solidária, uma vez que “não se atentou aos requisitos de segurança necessários para realização dessa operação, a medida que poderia ter evitado a fraude com a exigência da cópia do documento de transferência assinado por vendedor e comprador com firma reconhecida por autenticidade, antes da concretização do negócio” (id. 12507944).

Além disso, vê-se da cédula de crédito bancário de fls. 34/37 a ausência de informações elementares a respeito do veículo e do contratante, sendo a narrativa de fraude corroborada pelo registro de Boletim de Ocorrência de fls. 38/40, bem como pelo fato de a instituição recorrente não ter produzido prova quanto à concessão do crédito ao autor, nem tampouco quanto à transferência do veículo em seu favor (art. 373, II, do CPC).

A solidariedade se impõe, ainda, no que tange ao pedido
declaratório
de inexistência de relação jurídica pelo fato de a relação jurídica a ser atingida ser mantida entre as partes da demanda.

E, em relação ao pedido de indenização por danos morais, porquanto, além da já mencionada falha no serviço, a ameaça de inscrição em negativação fora intentada pelo recorrente (fl. 41).

Em casos tais, a jurisprudência pátria vem reconhecendo a legitimidade e a solidariedade do banco financiador pela fraude cometida na aquisição de veículos por meio de financiamento, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. MULTA ATRIBUÍDAS AO SUPOSTO PROPRIETÁRIO DO BEM. SUSPENSÃO DA CNH. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. -
Se para a formalização do contrato de financiamento há a prática de atos tanto pela concessionária de veículos quanto pelo banco financiador da compra e venda, ambos são responsabilizados pelos prejuízos sofridos pelo autor, uma vez que o CDC impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos e serviços
- São induvidosos os transtornos suportados por aquele que poderá ser privado do seu direito de dirigir face aos registros de pontuações e infrações junto ao DETRAN, após aquisição fraudulenta de veículo em seu nome. O dano moral, nessa hipótese, é in re ipsa, e decorre das multas e pontuação indevidamente direcionadas à CNH da vítima, inclusive com a perda temporária do seu direito de dirigir. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.20.008029-9/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO FINANCIADOR E DA REVENDEDORA DE VEÍCULO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
O Código de Defesa do Consumidor impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos e serviços. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço
. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0188.18.008909-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 21/10/2022)

Responsabilidade civil – Contrato bancário – Evidenciada fraude na aquisição, em nome do autor, de veículo perante a corré, assim como no financiamento firmado com o banco corréu – Contrato de compra e venda de veículo e contrato de financiamento que têm nítida vinculação – Vendedor e agente financeiro que são parceiros na relação discutida – Art. 7º, parágrafo único, do CDC –
Tanto o banco corréu quanto a corré tinham obrigação de verificar a autenticidade e regularidade da documentação apresentada quando da celebração de ambos os contratos – Declaração de inexistência de relação jurídica mantida - Responsabilidade solidária dos réus reconhecida. Responsabilidade civil
– Dano moral - Incontroversos os sérios transtornos suportados pelo autor, resultantes da irregular aquisição de veículo e de financiamento fraudulento em seu nome - Danos morais sofridos pelo autor que devem ser indenizados, em solidariedade, pelos réus. Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, bem como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatóri arbitrado em R$ 7.000,00, correspondente, aproximadamente, a sete salários mínimos atuais, que se afigura mais justo – Sentença reformada nesse ponto - Apelo dos réus provido em parte. (
TJSP
; Apelação Cível 1004046-65.2017.8.26.0019; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018)

Compra e venda de veículo – Ação declaratória de nulidade com pedido indenizatório moral – Alegação de que houve fraude realizada pelo vendedor, pois não houve concretização do negócio e apesar disso a autora foi induzida a lhe dar seus dados pessoais e o reconhecimento facial utilizados indevidamente para financiamento de veículo que não adquiriu – Procedência parcial do pedido inicial, com reconhecimento da solidariedade entre os réus, vendedor e banco fomentador do negócio, apenas em relação aos danos morais, estes arbitrados em R$ 5.000,00 – Apelo do banco – Alegação de ilegitimidade passiva – Não reconhecimento –
Legitimidade do apelante ratificada, por ser o financiamento negócio coligado ao de compra e venda que foi anulado por não ter efetivamente ocorrido, refletindo, portanto, no desfazimento do contrato de financiamento celebrado entre o banco e a autora – Solidariedade entre os réus no pagamento dos danos morais mantida também por força do que dispõe o art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor
– Dano moral "in re ipsa", pelo só fato da coisa – Valor moderadamente arbitrado – Termo inicial dos juros corretamente estabelecido conforme orientação da Súmulas 54 do STJ – Recurso não provido. (
TJSP
; Apelação Cível 1062905-86.2021.8.26.0002; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2025; Data de Registro: 28/02/2025)

Não ignoro que este Sodalício, na esteira da jurisprudência do c. STJ, reconhece que, em casos de
vício do produto
, inexiste responsabilidade solidária da instituição financeira quando não houver vínculo entre o banco financiador e a concessionária/revendedora de automóveis. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E MONTADORA. SOLIDARIEDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda. 2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como 'banco de varejo', não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.795.488/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Ocorre que o caso em exame não versa sobre sobre vício do produto (veículo), mas sim sobre fraude que compõe o âmbito de fortuitos internos do banco apelante, a atrair sua responsabilidade objetiva à luz da Súmula nº 479 do STJ, como dito.

Em evolução, quanto ao
dano moral
, caracteriza-se a partir dos
transtornos e do abalo emocional decorrentes das cobranças indevidas, da ameaça de negativação - que somente não fora perfectibilizada em razão de decisão judicial liminar - e pela necessidade de ajuizamento da vertente ação judicial - situação fática que supera o mero dissabor e permite a fixação de indenização, conforme visto nos arestos acima e, também, nos que abaixo se reproduz,
mutatis mutandis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que, em ação ordinária proposta por Marcos Almeida dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a nulidade de contrato de financiamento fraudulento e dos débitos a ele vinculados; (ii) declarar a nulidade da transferência de titularidade de veículo para o nome do autor; (iii) determinar que o DETRAN/ES exclua as penalidades impostas ao autor decorrentes do uso do veículo; e (iv) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O DETRAN/ES, em suas razões, alega ausência de responsabilidade, nexo causal e dano moral indenizável, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES é aplicável no caso de transferência de veículo realizada mediante documentos falsificados, dada a alegação de culpa exclusiva de terceiro; e (ii) se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, § 6º, da Constituição Federal impõe a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros, sendo necessária apenas a comprovação do ato administrativo, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade do DETRAN/ES decorre da falha em verificar a autenticidade dos documentos apresentados, uma vez que a falsificação das assinaturas era evidente e poderia ter sido detectada mediante cautela mínima, configurando-se, assim, nexo causal entre o ato administrativo omissivo e o dano sofrido pelo autor. A fraude, ainda que praticada por terceiros, não afasta a responsabilidade do DETRAN/ES, pois a autarquia possui o dever de diligência na conferência dos documentos apresentados em seus procedimentos administrativos. O dano moral está caracterizado pelo transtorno e abalo emocional decorrentes das cobranças indevidas, notificações de infrações de trânsito, e pela necessidade de ajuizamento de ação judicial para exclusão dos débitos e penalidades, em virtude da transferência fraudulenta do veículo para o nome do autor. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada réu), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação, e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais análogos deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES por ato omissivo configura-se quando há falha no dever de diligência na análise de documentos apresentados, resultando em prejuízo a terceiro. A fraude praticada por terceiros não exime a autarquia de responsabilidade se o dano resulta de ausência de cautela mínima na prestação do serviço público. O dano moral decorrente de cobranças indevidas e registros negativos gerados por ato administrativo viciado é passível de indenização, fixada em valor proporcional à gravidade do prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 897890 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015; TJ-ES, Apelação Cível nº 0032308-04.2012.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004369-80.2015.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03/03/2023. (Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0024807-33.2011.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO PRINCIPAL – REJEITADA – MÉRITO - FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO EM NOME DO PRIMEIRO AUTOR – RECONHECIDA A FALHA DO SERVIÇO PELO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL – APELO ADESIVO – DEMAIS AUTORAS QUE SÃO CO-TITULARES DA CONTA CORRENTE ONDE FORAM REALIZADOS OS DESCONTOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Preliminar de violação de dialeticidade do apelo principal - Nesta hipótese, as razões recursais do apelante principal são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do banco com a r. sentença, haja vista que sustenta a ausência de demonstração por parte dos autores quanto aos danos morais ocorridos na espécie. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A questão central da lide diz respeito à responsabilidade civil do banco réu, diante da falha apontada na prestação de seus serviços. 3. No caso em questão, o banco/apelante principal reconheceu que o contrato que resultou no consórcio em nome de LAIR RAMOS, referente a proposta no 1.490.356, grupo 1.193, cota 2.366, de um veículo Gol G5 1.0 4P, foi resultado de fraude praticada por terceiro. Tendo o requerido falhado no implemento das medidas acautelatórias que lhe cabiam para impedir a ocorrência da fraude, responde, de forma objetiva, pelos prejuízos causados a outrem, não podendo se esquivar das consequências da sua negligência. 4. Quanto ao dano moral em relação ao autor LAIR RAMOS, vítima da fraude, eis que o contrato fora celebrado em seu nome, a situação foge ao mero aborrecimento previsto na jurisprudência, pois a apreensão sofrida pelo autor LAIR RAMOS com a violação de sua intimidade, com a possibilidade de um lançamento indevido em cadastro de restrição, se perpetuou no tempo, além da apreensão de ter outros contratos celebrados em seu nome, haja vista que essa não foi a única fraude de que foi vítima junto a instituição bancária, estando devidamente caracterizado o dano moral. 5. No que concerne ao quantum da indenização por danos morais, reputo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto. 6. No que diz respeito ao apelo adesivo, argumentam os autores que MARIA AUXILIADORA RAMOS e CLÁUDIA MARIA RAMOS ZAGO, também sofreram danos morais por serem titulares da conta-corrente conjunta em que foram realizados os descontos relativos ao financiamento. Contudo, em relação a essas autoras, que não foram vítimas da fraude, eis que não constaram no contrato questionado, os descontos na conta-corrente, embora indevidos, consistem em mero dissabor, normais da vida em sociedade, insuficientes a gerar abalos morais concretos. 7. Recursos conhecidos e improvidos. (Data: 14/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0036769-10.2017.8.08.0035, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota dos arestos acima colacionados.

Por fim, não há que se falar em alteração do
termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais
para a data do arbitramento, porquanto este marco temporal, à luz da Súmula nº 362 do STJ, rege apenas a incidência da correção monetária, e não dos juros moratórios, que, no âmbito da responsabilidade contratual, operam a partir da citação (art. 405 do CC).

Tampouco cabe cogitar de desproporcionalidade na fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação
, em atenção ao
grau de zelo do advogado; ao tempo de tramitação do feito, que supera os 5 anos e correu de forma física (não eletrônica) pela maior parte de seu tempo; gozando a demanda, ademais, de considerável importância na tutela da esfera jurídica patrimonial e extrapatrimonial do consumidor.

Assim, a verba sucumbencial não fora arbitrada em descompasso aos critérios legais dispostos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 15% para 17% a verba honorária sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)